Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA A REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou liminarmente a representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sob fundamento de ausência de justa causa e possibilidade de concessão de remissão extrajudicial ao adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de motivação expressa da não concessão de remissão extrajudicial pelo Ministério Público configura ausência de justa causa para o oferecimento da representação; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos mínimos para o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão extrajudicial, como forma de exclusão do processo, é prerrogativa do Ministério Público, que pode optar pelo arquivamento, pela remissão ou pela representação, conforme previsto no art. 180 do ECA, não sendo obrigatória a exposição dos motivos para a escolha.
4. A ausência de motivação expressa da não concessão de remissão não configura ausência de justa causa, nem é requisito legal para o oferecimento da representação, conforme jurisprudência reiterada do TJDFT.
5. A representação oferecida pelo Ministério Público continha os elementos formais exigidos pelo art. 182, § 1o, do ECA e art. 41 do CPP, além de estar acompanhada de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme relatos policiais e confissão do adolescente.
6. A justa causa, entendida como lastro mínimo probatório para o recebimento da representação, estava presente, sendo indevida a rejeição liminar da peça acusatória por parte do juízo de origem.
7. O magistrado não pode invadir a esfera de discricionariedade do Ministério Público ao rejeitar a representação com base em juízo de valor sobre a conveniência da remissão, sob pena de violação à autonomia funcional do Parquet.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.